Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O que se pretende na ação de busca e apreensão é a retomada do veículo objeto de alienação fiduciária. E, na revisional, discute-se a validade de cláusulas do contrato de financiamento celebrado.
2. Em que pese ambas as ações sejam referentes ao mesmo contrato de financiamento e com identidade de partes, não se vislumbra identidade de objeto ou causa de pedir que justifique a conexão entre as ações.
3. Não há a necessária identidade entre o objeto ou a causa de pedir a ensejar conexão entre as ações. Inteligência do art. 55, do CPC.
4. Declarado competente o Juízo suscitado, da 1a Vara Cível de Sobradinho.